Tribunal: CARF
Processo: 14411.000293/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14411.000293/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.253 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
OLIVEIRA GALVAO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 08/08/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 07 a 12, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em imposto, no valor de R$
7.563,51, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 5.672,63 e juros de mora, no valor de
R$ 1.704,05 (calculados até 08/2011).
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, motivou o lançamento de
ofício:
1) A dedução indevida de dependente, no valor de R$ 11.591,16; e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14411.000293/2011-69
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000293/2011-69

2) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 15.912,50.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 25/08/2011 (fl. 58) e o interessado
apresentou, por intermédio de seu procurador, impugnação de fls. 03 a 05 em
26/09/2011, anexando documentos para comprovar as deduções. Alega que os
dependente são custeados por ele desde o nascimento e que ingressou com pedido
judicial para regularizar a situação. Anexa contrato de seguro de vida, tendo como
beneficiários seus dependentes, a fim de comprovar as deduções.
Quanto à pensão alimentícia, alega que paga pensão a Maria de Nazaré de Andrade, a
João Pedro Ricas Galvão de Andrade, seu filho, em nome de sua mãe, Glauciliane
Ricas, e, ainda, paga pensão a sua filha Gilmara Pinheiro de Andrade, cujo valor é
descontado em folha de pagamento, em nome de sua mãe Rosimary Ferraz Pinheiro.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para
que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos autos, foi emitido Termo Circunstanciado de fls. 62 a 66 e Despacho
Decisório de fl. 69, concluindo a autoridade revisora em manter as glosas de:a)
dependentes, integralmente, no valor de R$ 11.591,16; e, b) pensão alimentícia,
parcialmente, no valor de R$ 8.600,00, por terem sido comprovados os pagamentos da
pensão a Glauciliane Ricas, no valor de R$ 3.800,00, e a Maria de Nazaré Mota de
Andrade, no valor de R$ 4.800,00. Foram anexados recibos relativos a 2009. Ao final,
apurou-se imposto suplementar, no valor de R$ 5.552,57.
Cientificado em 07/03/2013 (fls. 70 e 73) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 24/10/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) devem ser aceitas dedução de pensão alimentícia voluntária e não apenas
judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia de R$
7.312,50, onde o contribuinte alega que a pensão alimentícia paga por ele voluntariamente a seus
netos devem ser aceitas pela Receita Federal do Brasil.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000293/2011-69

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Portanto, não há amparo legal para que o Recorrente deduza em sua Declaração
de Ajuste Anual os valores pagos por ele voluntariamente a título de pensão alimentícia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 153
DF CARF MF
Original